Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CUSTEIO DE TRATAMENTO. CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA COM OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA – ECMO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TAXATIVO. JULGAMENTO. SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em recente julgamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, através do EREsp n.° 1.886.929, por sua Segunda Seção, firmou entendimento – revisando antigo posicionamento, no sentido de ser taxativo o rol da Agência Nacional de Saúde – ANS.
2. A aprovação recente da Lei n.o 14.454/2022, que altera a Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, confirma as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde - ANS, ressalvando os casos em que exista comprovação científica do tratamento ou procedimento descrito pelo médico, bem como recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, aprovadas também para seus nacionais.
3. O tratamento recomendado ao autor, o qual já se encontrava internado em UTI com disponibilidade do equipamento prescrito por médico assistente, era de cobertura obrigatória pela operadora de plano de assistência à saúde, mormente em razão de existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, bem como recomendação pela Conitec, embora não incorporado ao SUS dada a dificuldade de acesso ao tratamento, e de organizações de renome mundial.
4. Não há nos autos elementos capazes de justificar a condenação da operadora de saúde em danos morais, quando o conjunto fático-probatório denota que o autor nem sequer ficou sem o tratamento de saúde assinalado, a despeito de ser custeado de modo particular.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.